Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o agravado para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o Agravo Interno interposto em favor de FABIO DE JESUS BARBOSA JUNIOR.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator